Tribunal: TJBA
Processo: 8001048-22.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001048-22.2023.8.05.0199 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ARY ESDRAS NUNES DIAS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e direito previdenciário. Embargos de declaração. Cômputo de tempo de curso de formação na Academia de Polícia Civil para efeitos previdenciários. Alegada omissão sobre legislação estadual. Pretensão de rediscussão da matéria. Rejeição. I. Caso em exame 1. Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer o direito ao cômputo do período de frequência no curso de formação inicial da Academia de Polícia Civil, realizado entre 13/11/2003 e 21/02/2004, para efeitos previdenciários. Sustenta-se omissão quanto à legislação estadual aplicável, à natureza eliminatória do curso, à inexistência de vínculo funcional no período e à ausência de recolhimento de contribuição previdenciária, com pedido de reforma do julgado para julgar improcedente a pretensão. II. Questão em discussão 2.Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a legislação estadual aplicável ao curso de formação da Polícia Civil; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a conclusão já adotada quanto ao cômputo do período do curso de formação para fins previdenciários. III. Razões de decidir 3.O acórdão embargado aprecia expressamente a controvérsia e afirma que, no período em que houve a frequência ao curso de formação, inexistia disciplina específica na legislação estadual sobre o cômputo desse lapso temporal para fins previdenciários. 4.A fundamentação do acórdão registra que a Lei Estadual nº 7.146/1997 e a Lei Estadual nº 6.677/1994 não continham regramento específico sobre a matéria, razão pela qual reconhece lacuna normativa estadual. 5.Diante da lacuna legislativa estadual, o julgado admitiu a aplicação analógica da legislação federal pertinente, com apoio na competência legislativa concorrente prevista no art. 24, XVI, da Constituição Federal. 6.A ausência de menção nominal a todos os dispositivos invocados nos embargos não configura omissão, porque a controvérsia foi decidida com base no regime jurídico vigente entre 2003 e 2004, período do curso de formação. 7.As alegações relativas à natureza eliminatória do curso, à inexistência de vínculo funcional e à falta de recolhimento previdenciário traduzem inconformismo com a tese jurídica acolhida, e não vício integrativo do acórdão. 8.Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida nem à modificação do resultado do julgamento. 9.O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos, desde que enfrente, com fundamentação suficiente, as questões relevantes para a solução da controvérsia, conforme jurisprudência do STJ citada no voto. IV. Dispositivo e tese 10.Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001048-22.2023.8.05.0199, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado ARY ESDRAS NUNES DIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator.